Tribunal: TJMT
Processo: 1001397-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001397-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
IOVANDA ROCHA MEDRADO
AGRAVADA(S):
LINEU ISHIZUCA
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IOVANDA ROCHA MEDRADO de decisão que, no Incidente Processual para Remoção de Inventariante, deferiu a destituição a ora agravante/inventariante e nomeou LINEU ISHIZUCA para o encargo.
Em suas razões recursais (ID no 74416466), a parte recorrente requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, sob o fundamento de que, desde o falecimento do seu marido, mantém a administração dos bens a inventariar, sendo que o recorrido reside em Minas Gerais, local diverso dos imóveis a inventariar (Mato Grosso e São Paulo), o que dificultaria a gestão e conservação do espólio.
Ao final, pugna pela provimento do recurso para que seja determinada a sua permanência como inventariante na administração dos bens no processo de inventário.
Pois bem.
A liminar foi apreciada e deferida em 06/02/2020, por ocasião da interposição equivocada de recurso de apelação, porquanto o juízo a quo considerou a decisão em que removeu a inventariante como sentença, enquanto na verdade se trata de decisão interlocutória.
Na ocasião, ao analisar o recurso de apelação no 0002651-76.2017.8.11.0050, atenta ao princípio da fungibilidade, proferi a seguinte decisão:
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por IOVANDA ROCHA MEDRADO e ESPÓLIO DE MÁQUIO ISHIZUCA contra a sentença que, nos autos do Pedido de Remoção de Inventariante no 2651-76.2017.811.0050 ajuizada por LINEU ISHIZUCA, julgou procedente o pedido inicial para promover a destituição da inventariante Sra. IOVANDA ROCHA MEDRADO, bem como nomeou como novo inventariante LINEU ISHIZUCA, filho do falecido, o qual prestará compromisso em cinco (05) dias, devendo dar prosseguimento ao processo nos seus ulteriores termos, no prazo de 10 (dez) dias. No mais, determinou a intimação de todos os herdeiros.
Em suas razões recursais (ID no 27268965), a parte recorrente requer a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300 e seguintes do CPC/15, sob o fundamento de que, desde o falecimento do seu marido, mantém a administração dos bens a inventariar, sendo que o recorrido reside em Minas Gerais, local diverso dos imóveis a inventariar (Mato Grosso e São Paulo), o que dificultaria a gestão e conservação do espólio.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo, determinando a permanência da recorrente como inventariante na administração dos bens no processo de inventário.
Pois bem.
Inicialmente, de se ressaltar que apesar de o juiz a quo ter considerado a decisão de remoção de inventariante como sentença, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15 e a parte recorrente ter interposto o recurso de apelação equivocadamente, certo é que a procedência/deferimento do pedido de destituição de inventariante e nomeação de novo inventariante se trata de decisão interlocutória, sendo cabível o recurso de agravo de instrumento (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC/15).
Nesse sentido, um fragmento do voto do e. Des. Edilson Olímpio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, in verbis:
“Dispõe o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 203, que os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. A sentença, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, é o pronunciamento por meio do qual, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe-se fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, configurando-se decisão interlocutória todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se caracterize como sentença.
A decisão que remove inventariante anteriormente nomeada em processo de inventário é decisão interlocutória, uma vez que resolve mero incidente do processo de inventário. Não é o fato de o incidente ser processado em apartado que determina o cabimento da apelação. O fator preponderante aqui é a natureza da decisão, que não põe fim ao processo.
Dessa forma, sendo a decisão de remoção de inventariante decisão interlocutória, independentemente de ser ou não proferida em autos apartados, o recurso cabível para sua impugnação é o agravo de instrumento, consoante orientação doutrinária e jurisprudencial:
Recurso. Contra decisão que julga o incidente de remoção de inventariante cabe recurso de Ag (RJTJSP 95/67). No mesmo sentido: RTJ94/739; RJTJSP 95/287, 94/302; RP 25/318, 16/282; Nery. Recursos, n 2.6.2.1, pp. 159-160; Coltro. RP 28/104. (...) Como das decisões proferidas em inventário é cabível o agravo (CPC 1015 par.ún.), parece-nos que o atual CPC fixou esse recurso como próprio para a impugnação da remoção do inventariante (Comentários ao Código de Processo Civil/ Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pp. 1452/1453).” (TJ-MG, AC: 10223140026343001 MG, Relator: Edilson Olímpio Fernandes, j. em 30/06/0019, Publicação: 12/07/2019) (g.n.).
Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite, neste caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, desde que interposto o recurso no prazo previsto na legislação processual:
“PROCESSO CIVIL - REMOÇÃO DE INVENTARIANTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AGRAVO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - COMPROVAÇÃO.
1 - A teor da jurisprudência pacífica desta Corte, não configura erro grosseiro a interposição de apelação, em vez de agravo de instrumento, contra decisão que remove inventariante, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, desde que observado o prazo para a interposição do agravo.
2 - Recurso conhecido e provido para que o recurso de apelação seja processado como agravo.”
(STJ, QUARTA TURMA, REsp 714.035/RS, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, julgado em 16/06/2005, DJ 01/07/2005, p. 558) (g.n.).
No caso em tela, como o recurso foi interposto em 05/06/2019 (ID no 27268965), com certidão de tempestividade no ID no 27268968 e considerando que o prazo do Código de Processo Civil de 2015 é o mesmo tanto para interposição de apelação quanto de agravo de instrumento, tem-se por tempestivo.
Diante disso, passo à análise do pedido de tutela recursal.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo pretendido.
Isso porque, não resta efetivamente comprovado nos autos a responsabilidade exclusiva da recorrente/inventariante na condução e demora no trâmite do processo de inventário, que será melhor analisado no mérito do julgamento deste recurso.
Neste momento processual, verifica-se a complexidade do inventário que tramita desde 1.997, com diversos bens imóveis em Mato Grosso e São Paulo, em que a recorrente administra há tempo, mostrando-se prudente, por ora, mantê-la na administração dos bens a inventariar, considerando o conhecimento pormenorizado do andamento do processo, necessitando de prestação de contas e pelo fato de o recorrido residir em Minas Gerais (ID no 27264006), em local diverso dos bens, o que dificultaria a gestão a princípio.
Desta feita, verifica-se a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação na manutenção da decisão objurgada, razão pela qual defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, devendo a recorrente IOVANDA ROCHA MEDRADO permanecer como inventariante até o advento da decisão colegiada.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte recorrida desta decisão, considerando que já apresentou contrarrazões no ID no 27268969.
Por fim, proceda a Secretaria a retificação da autuação dos presentes autos para recurso de agravo de instrumento.
P.I.C.
Cuiabá, 06 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora
Na sequência, determinei o retorno do recurso de apelação à origem para o fim de regularizar a interposição do agravo de instrumento e assim consignei (ID 74416469):
Vistos etc.
A parte agravante IOVANDA ROCHA MEDRADO protocolou petição no ID 65901996, esclarecendo, em suma, que:
“[...] contatou o Departamento de Controle e Arrecadação – Divisão de Arrecadação e Fiscalização Foro Judicial deste E. Tribunal de Justiça e foi orientado pelo servidor de que NÃO HAVIA COMO EMITIR TAIS GUIAS DE PREPARO QUE, NESTES CASOS, A ORIENTAÇÃO SERIA A AUTUAÇÃO DE NOVO AGRAVO DE INSTRUMENTO, já que o sistema NÃO EMITE GUIAS DE PREPARO quando há retificação de APELAÇÃO para AGRAVO DE INSTRUMENTO”.
Diante disso, chamo o feito à ordem, a fim de determinar que a Secretaria encaminhe ao juízo a quo o presente processo de no 0002651- 76.2017.8.11.0050 (Código no 91400), autuado inicialmente como recurso de apelação, para regular prosseguimento.
Por conseguinte, em razão de o presente agravo de instrumento, após a retificação na autuação, ter permanecido com o mesmo número de autuação do recurso de apelação, bem como “tal situação tem impedido a ora Agravante emitir as guias de preparo do referido recurso” (ID 65901996), defiro o pedido da recorrente para distribuir novo recurso como de agravo de instrumento, devendo constar cópia integral destes autos, visando apenas receber novo número de autuação e oportunizar à parte efetuar o pagamento do devido preparo.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora
Assim, o recurso ora interposto tem por fim regularizar a distribuição e andamento com numeração e classe processual corretas.
Desta feita, ratifico a liminar anteriormente deferida.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora